Tribunal: STF
Processo: ARE 1556464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 83, fl. 25):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E ART. 14 DA LEI N. 10.826/06). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. LITISPENDÊNCIA, ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAGISTRADO QUE PONTUOU, DE FORMA CAUTELOSA, QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AVENTADA PELO RÉU, NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO TERIA RESTADO DEMONSTRADA DE MANEIRA INCONTESTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM OU POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 2. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E CONTRADIÇÕES NOS RELATOS DAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. INCONGRUÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS QUE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, NÃO SE MOSTRAM RELEVANTES. CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE SUPORTA A TESE ACUSATÓRIA DE QUE O RECORRENTE PRATICOU OS FATOS. TESE DEFENSIVA QUE SE CONTRAPÕE ÀQUELA APRESENTADA PELO PARQUET. INCERTEZAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DESCABIMENTO. INDICATIVOS DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA FOI MOTIVADA POR INSATISFAÇÃO RELACIONADA COM A INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ALTERNATIVO À ESPOSA DO RÉU, IRMÃ DE UMA DAS VÍTIMAS. DESPROPORCIONALIDADE. ADEMAIS, ELEMENTOS QUE SINALIZAM A PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMA INESPERADA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. JULGAMENTO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. PREVALÊNCIA DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA ETAPA DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, COMO FORMA DE PRESERVAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STF E ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ E NESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática das conduta previstas no art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/06 (Doc. 10).



    A parte recorrente foi pronunciada (Doc. 24).



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 5).



    O TJSC negou provimento ao recurso em sentido estrito (Doc. 83).



    Irresignada, a parte recorrente interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 90).



    Nas razões recursais, sustenta que “ao revés do que compreendeu o Tribunal a quo, a impronúncia do réu-recorrente ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras capituladas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, conforme pretendido em sede de recurso em sentido estrito, não afronta a competência constitucional do Tribunal do Júri, mas, sim, diante da fragilidade do standart probatório amealhado ao feito, prestigia o postulado da presunção de inocência talhado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e, em última análise, do in dubio pro reo” (Doc. 90, fls. 12-13).



    Segundo diz, é “incabível a qualificadora do motivo fútil, na medida em que é incontroverso que a investida foi motivada pelo temor aprofundado do réu-recorrente, diante da crença de que Neusa, por influência da vítima Neiva, estava se afastando do tratamento oncológico convencional – o único que, data venia, possui alguma chance de dar-lhe sobrevida – e lançando mão de ‘terapias’ alternativas que, ao sentir de Gemildo, não tinham fundamento algum e poderiam, ainda, causar-lhe mal, sobretudo porque implementadas sem o consentimento do corpo médico assistente” (Doc. 90, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reformada a sentença a quo, de molde a impronunciar o réu-recorrente, na forma do art. 414, do CPP, e, subsidiariamente, se acaso pronunciado, sejam afastadas as qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP” (Doc. 90, fl. 14).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, pede a inadmissão do Recurso Extraordinário (Doc. 96).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF; (ii) o exame da violação ao princípio da presunção de inocência depende da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e (iii) a alteração do julgado demandaria análise do conjunto fático-probatório, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF (Doc. 101).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inexistência de óbices processuais, bem como reitera os termos do apelo extremo (Doc. 112).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 89), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 104). Houve a interposição de Agravo (Doc. 111), o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 143). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 169). O recorrente também interpôs Recurso Extraordinário contra esse acórdão (Doc. 176).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte recorrente alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 90, fls. 5-6):



    III. Da existência de Repercussão Geral (arts. 102, § 3º, da CF, e 1.035 do CPC)



    7. A Emenda Constitucional 45/04 introduziu a Repercussão Geral como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, acrescentando o §3º ao art. 102, da Constituição Federal, de acordo com o qual “[...] No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. [...]”. 



    8. O preceito constitucional foi regulamentado também pelo Código de Processo Civil, que, no §1º do art. 1.035, conceitua Repercussão Geral como “a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    9. A admissão do Recurso Extraordinário depende, pois, da demonstração, na peça recursal, da existência da Repercussão Geral, consoante previsto no §2º do art. 1.035 do CPC. 



    10. Dessa forma, o recorrente vem, neste momento, atender aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acima, porquanto, ainda que a apreciação sobre a configuração ou não da Repercussão Geral seja prerrogativa exclusiva deste egrégio STF (CPC, art. 1.035, §2º), ao Tribunal de origem cabe a verificação do atendimento ao requisito de admissibilidade no aspecto formal, ou seja, [...] verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada a demonstrar, no caso concreto, a existência da repercussão geral. [...] (Sepúlveda Pertence, QO-AI 664.567). 



    11. No caso dos autos, a Repercussão Geral é evidente. 



    12. Em primeiro lugar, porque discute-se nos autos a flagrante violação ao in dubio pro reo em ação penal submetida ao procedimento do Tribunal do Júri, postulado que se origina da presunção de inocência prevista constitucionalmente no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e transcende em verdadeiro pressuposto de existência do processo e da estruturação do próprio Estado Democrático de Direito. 



    13. Sob o enfoque jurídico, a Repercussão Geral das temáticas mostra-se igualmente cristalina, porquanto a manifestação do Supremo Tribunal Federal, no bojo deste apelo extremo, tocante, especificamente, ao dispositivo constitucional fustigado pelo acórdão recorrido, alumiaria, estreme de dúvidas, a jurisprudência brasileira com a segurança jurídica necessária à pacificação da controvérsia quanto ao ponto. 



    14. Não de modo diverso, a questão aqui debatida transcende os limites da lide, já que a discussão sobre a aplicação do princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência na sentença de (im)pronúncia, em ações penais que tramitam sob o procedimento do Tribunal do Júri, alcança um número incontável de demandas judiciais com situações análogas. 



    15. Sob o viés social, a questão ora debatida é igualmente relevante, porquanto há inúmeros casos judiciais concretos em que a matéria é suscitada e debatida, e de cuja resolução dependem a organicidade e a ordem sociais. 



    16. Portanto, atendidos os requisitos legais, bem como pelas razões de direito a seguir apresentadas, impõe-se o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, eis que demonstrada a Repercussão Geral das questões nele debatidas, ao menos, do ponto de vista jurídico e social, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, e 1.035 do CPC



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJSC manteve a pronúncia da parte recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 83, fls. 4-22):



    A defesa pretende a impronúncia por ausência de elementos probatórios suficientes, e notadamente porque há contradições relevantes nos relatos das vítimas, o que infirma a credibilidade da versão por elas apresentada. 



    O pedido, adianta-se, não merece acolhimento. 



    É consabido que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva (art. 413, CPP). Nessa etapa do procedimento escalonado, quanto à prova produzida, procede-se a uma operação cognitiva não exauriente, uma vez que não se pode exigir a formação de um juízo de certeza, mas apenas de probabilidade fundada, sob pena de violação à soberania dos veredictos e usurpação da competência do Juízo natural da causa (art. 5º, XXXVIII, da CF), para analisar o substrato probatório de forma mais aprofundada.



    [...]



    Como decorrência de seu caráter meramente declaratório, naturalmente, é inviável impor a necessidade de prova plena acerca da autoria delitiva, mesmo porque, havendo dúvida razoável a respeito, inevitável o encaminhamento da questão ao juízo natural dos crimes contra a vida, em atenção ao princípio do in dubio pro societate. É que "[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. [...]" (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 23-03-2021). 



    Por outro lado, no tocante à impronúncia, somente tem lugar quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 414, CPP). Justamente por encerrar o processo ao final da primeira etapa do procedimento, e retirar a possibilidade de análise do mérito pelo órgão constitucionalmente designado para julgar os crimes contra a vida, a impronúncia é medida excepcional, que deve ser restrita às hipóteses nas quais não se vislumbra qualquer possibilidade de êxito da pretensão acusatória. Subsistindo incerteza razoável, indicativa de probabilidade fundada, impõe-se a pronúncia. 



    Estabelecidas essas premissas, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, extraise do caderno processual contexto fático-probatório que, em um juízo de cognição não exauriente, ampara a pretensão acusatória, recomendando, portanto, o encaminhamento do feito à etapa seguinte. 



    No caso em apreço, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria emergem do boletim de ocorrência com imagens, auto de exibição e apreensão, relatório de informação policial, autos de apreensão, laudos periciais de lesão corporal (Evento 1 e 17 dos autos n. 5000964- 98.2023.8.24.0084), bem como da prova oral colhida durante a persecução penal. 



    Especificamente no que se refere aos depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que substanciam os indícios de autoria, foram devidamente apontados pelo Togado singular e guardam fidedignidade à mídia, de modo que, a fim de conferir celeridade processual e evitar qualquer tipo de exercício de tautologia, aproveito os resumos das declarações, confira-se (Ev. 154.1, grifos originais): 



    [...]



    Malgrado a perspicácia da Togada de origem na indicação da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e ainda que a defesa tenha deixado levantar aspectos capazes de afastar a conclusão perfilhada - no tocante à impronúncia, em linhas gerais, repisou os argumentos das alegações finais -, em atenção à função revisora desta Corte, convém sublinhar os elementos que demonstram o acerto da pronúncia. 



    De acordo com o que se depreende das razões recursais, a tese de impronúncia suscitada pela defesa fundamenta-se, substancialmente, nas alegadas contradições nos relatos das vítimas, o que, na sua perspectiva, infirmaria a credibilidade da versão apresentada. 



    Não se descura das incongruências levantadas, que se referem a(i) posição de estacionamento do veículo; (ii) presença da vítima Neiva na recepção e conversa inicial com o réu; (iii) tempo de permanência do réu no local dos fatos;(iv) movimentos do acusado relacionados com a arma de fogo que se encontrava na sua cintura; 



    Todavia, em análise perfunctória, ao contrário do sustentado, tais divergências não se mostram relevantes a ponto de derruir a credibilidade do relatado pelas vítimas, mormente porque, em ambas etapas procedimentais, foram categóricas a respeito da dinâmica delitiva, elucidando que o recorrente, alterado pela ingestão de bebida alcoólica, compareceu ao domicílio palco dos acontecimentos, iniciou uma discussão relacionada com o tratamento que sua esposa, irmã da vítima Neiva, estava sendo submetida, e repentinamente sacou um artefato bélico da cintura, deflagrando os disparos na sequência. 



    Segundo tal versão, corroborada pelo policial militar Maurício Mazieiro, o intento homicida teria sido impedido por circunstâncias alheias, já que o ofendido Itacir, embora atingido, entrou em luta corporal com o réu, logrando desarmá-lo. Ato contínuo, o recorrente evadiu-se do local dos fatos, enquanto a vítima alvejada, Itacir, foi encaminhada para o nosocômio, onde recebeu eficaz atendimento médico. 



    Isso posto, nesta etapa de cognição sumária, verifica-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes a respeito da autoria, conjuntura que recomenda o encaminhamento do feito à etapa seguinte, devendo as teses defensivas serem examinadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete apreciação aprofundada das provas.



    Com isso, evita-se a indevida invasão da sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF). 



    Ressalta-se que diante de substrato probatório capaz de sustentar a pretensão acusatória e a defensiva, incumbe ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes contra a vida, o exame do mérito do processo. Com efeito, constatada que a versão acusatória é confortada por uma das vertentes probatórias presentes nos autos, inevitável encaminhar o feito à etapa seguinte (judicium causae).



    [...]



    3.2 Das qualificadoras



    [...]



    Assinala-se, como se sabe, que as qualificadoras da infração penal de homicídio insculpidas no § 2º do art. 121 do Código Penal somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, vale dizer, nas hipóteses em que forem relacionadas na inicial acusatória e se verificar, na deliberação que encerra a primeira fase do procedimento, a inexistência de respaldo, ainda que mínimo, nas provas colacionadas aos autos.



     Na hipótese, por meio da análise sumária, em que pese o esforço defensivo, as circunstâncias dos autos não revelam a manifesta contrariedade do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    3.2.1 A futilidade do motivo, como se sabe, consiste em circunstância de mínima importância que enseja a prática do crime. Em outras palavras, existe manifesta desproporcionalidade entre a gravidade do fato perpetrado e a intensidade do motivo. A doutrina, a respeito do motivo fútil, leciona: "é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável" (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 648). 



    A partir das razões delineadas na decisão recorrida, e do contexto fático-probatório dos autos, não há que se falar em afastamento do motivo fútil. 



    É que, no tocante à motivação do crime, a versão acusatória, em uma análise superficial, encontra amparo, uma vez que subsistem nos autos particularidades apontando que a empreitada criminosa pode, em tese, ter sido motivada em razão do inconformismo do recorrente no que se refere ao tratamento médico indicado pela vítima Neiva à sua irmã Neusa, esposa do acusado, visando auxiliá-la no enfrentamento do câncer. 



    Não se descura da preocupação justa e legítima do recorrente em garantir que sua companheira continuasse com a quimioterapia e com tratamento oncológico recomendado pelos médicos. 



    Contudo, como justificativa ao cometimento de crimes contra a vida, o mero descontentamento quanto a tratamento médico alternativo indicado à sua esposa, por certo, não é suficiente. Justamente nesse particular, em tese, reside a futilidade do motivo do crime: na desproporção entre os resultados e a motivação da conduta. 



    Dessarte, expostos fatos concretos acerca da motivação, que encontram respaldo nos elementos judicializados dos autos, ainda que mínimo, compete ao Juízo natural dos crimes contra a vida a análise a respeito da razão que levou à prática do delito, se existente e manifestamente desproporcional ou não.



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente